Tribunal: STF
Processo: ADI 439
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-23
Data de publicação: 1991-05-23

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE, LEI N. 293, DE 22.10.90,  DO  ESTADO  DE
RONDONIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA ESTADUAL.
          I. A Lei n. 293, de 22.10.90, do Estado de  Rondonia,
ao instituir forma  de  execução  contra  a  Fazenda  Estadual,
EXtrapola do modelo  constitucional (CF, art. 100 e PARS. ).
          II. Relevância do fundamento do pedido e conveniencia
da suspensão da eficacia da lei.
          III. Liminar deferida.